Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 42 DA LEI No 11.343/2006). CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES (ART. 14 DA LEI No 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006, a condenação deve ser mantida.
2. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. Inexiste, ademais, qualquer animosidade entre o apelante e os policiais responsáveis pelo flagrante delito que indique interesse escuso de prejudicar o acusado.
3. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06). Na hipótese em julgamento, as circunstâncias retratadas não deixam dúvidas acerca da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado. Portanto, não se mostra cabível o pleito desclassificatório.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária aceita como parâmetro para o cálculo do desvalor de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal avaliada de forma negativa a elevação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao crime. Contudo, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo, e em observância ao princípio da non reformatio in pejus, a reprimenda base fixada na origem deve ser mantida, pois fixada aquém.
5. A circunstância "natureza e quantidade da substância", prevista no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, restou devidamente configurada, tendo em vista a apreensão de 318,85g de "maconha". Tal fato, justifica a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, pois a quantidade de tal entorpecente tem o condão de gerar inúmeras doses típicas.
6. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime porte de munições (art. 14 da Lei no 10.826/2003), a condenação deve ser mantida.
7. O crime de porte ilegal de munições é de mera conduta e de perigo abstrato, de sorte que não se exige a efetiva exposição da vida, da incolumidade física e da saúde dos cidadãos a risco, pois o perigo de dano é presumido pelo tipo penal. Assim, o simples fato de portar/ocultar ilegalmente munição de uso permitido já se mostra suficiente para configurar o crime em foco, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, pois este é presumível.
8. A alegação defensiva de que a apreensão das munições, desacompanhadas de qualquer dispositivo, impossibilitaria o disparo dos projéteis, razão pela qual seria possível o reconhecimento do princípio da insignificância é descabida. Isso porque, a aplicação do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Precedentes.
9. A alegação de "atipicidade" do crime de porte ilegal de munição com base no princípio da insignificância somente é aceita desde que ocorra ofensividade mínima, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada, o que não é a hipótese.
10. No caso, o delito de porte ilegal de munição foi praticado em contexto de tráfico de drogas, circunstância que, por si só, impede a incidência do princípio da insignificância, dado o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. Precedentes.
11. Recurso improvido.